Tribunal: STF
Processo: HC 258128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA BUSCA VEICULAR E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2025, por Rodrigo Alexsander Rodrigues, advogado, em benefício de Cristian Santana Dorneles, contra decisão pela qual, em 17.2.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.048.252, decidiu conhecer parcialmente desse recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento:



    “Trata-se de recurso especial interposto por CRISTIAN SANTANA DORNELES, fundado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 720): 



    APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ESTADO DE FLAGRÂNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Nas razões do presente recurso especial (e-STJ fls. 757/775), alega a parte recorrente violação dos artigos 240, §2º, e 244 do CPP e do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta: (i) a ilicitude da prova produzida, em razão da ilegalidade da busca veicular e ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, em razão da inexistência de mandado e fundadas razões para o ingresso no domicílio do acusado; (ii) o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que não há provas de que o acusado se dedicava à atividade criminosa, nem integrava organização criminosa. 



    Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 785/787), o recurso foi admitido (e-STJ fls. 791/792), tendo o Ministério Público Federal opinado pelo conhecimento e não provimento do recurso especial (e-STJ fls. 849/851)”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a licitude da busca veicular, a inexistência de violação de domicílio e o não preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de ilicitude da busca veicular, violação de domicílio e que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Assevera que os “testemunhos de Elsa (mãe do paciente) e Rodrigo (irmão do paciente), prestados durante a instrução criminal, foram claros e coerentes ao afirmarem que não houve consentimento para a entrada dos policiais no imóvel, muito menos a formalização de qualquer autorização por escrito ou gravada. Ambos relataram que os policiais adentraram a residência de forma abrupta e intimidatória, rendendo os presentes e iniciando buscas sem qualquer respaldo legal”. 



    Ressalta que o paciente “não responde a outros processos criminais, não há interceptações telefônicas que o vinculem a rede de tráfico, não foram encontradas balanças de precisão, anotações de contabilidade de tráfico, rádios comunicadores, armas de fogo ou qualquer outro elemento clássico associado à atividade criminosa organizada” e que a quantidade de entorpecente apreendida, “por si só, não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição”.



 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal, ante o evidente constrangimento ilegal; 



    b) A concessão da medida liminar, para a imediata suspensão dos efeitos da condenação e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente; 



    c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se: 



    c.1) A nulidade absoluta da prova por violação de domicílio; 



    c.2) A nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita, nos termos dos artigos 240 e 244 do CPP; 



    c.3) por eventualidade, a concessão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com redução no patamar máximo de 2/3 e a fixação do regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.048.252, decidiu conhecer parcialmente desse recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que, em 6.12.2021, o juízo da Vara Criminal da comarca de Araucária/PR condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 0005324-40.2021.8.16.0025 à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. 



    5. Contra essa sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Processo n. 0005324-40.2021.8.16.0025). Em 26.9.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento para manter a condenação do paciente. 



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, que, admitido, foi atuado com o número 2.048.252 no Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar esse recurso, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 17.2.2023, decidiu “conheço parcialmente do recurso especial e, nessa parte, nego-lhe provimento”. Essa decisão transitou em julgado em 1º.3.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente, e é o objeto do presente habeas corpus.



    6. O título penal condenatório contra o paciente transitou em julgado há mais de dois anos da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 20.6.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) De início, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, deve ser mantida a legalidade da prova do delito apreendida, uma vez que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico).



    É que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    (...) o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    (...) Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou (e-STJ fl. 724/725):



    Não assiste razão à d. Defesa com relação à preliminar de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares na residência do réu, uma vez que a abordagem não configurou a alegada violação de domicílio. 



    Ao contrário do que se alega, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para a abordagem. 



    No caso concreto, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, ao ser abordado em via pública (os réus foram abordados na BR por dirigirem veículo em atitude suspeita), trazia consigo uma mochila na qual havia maconha e respondeu afirmativamente ao ser indagado se havia mais substâncias ilícitas em sua residência. 



    E, em buscas no imóvel, houve a localização de quase 100kg (cem quilos) de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de mov. 1.15). 



    Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos Policiais na residência em busca de drogas não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a medida (abordagem de indivíduo em via pública, com drogas em sua posse, que confirmou haver mais substância entorpecente na sua residência) e no interior da casa havia substância entorpecente proibida. [...] 



    O estado de flagrância em que estava o apelante, portanto, autorizava a ação dos policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Portanto, não houve nenhuma irregularidade na ação dos Policiais e a preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada.



    (...) No caso em tela, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o acusado, ao ser abordado em via pública, tendo em vista que o veículo estava em alta velocidade e fazia manobras bruscas na rodovia, trazia consigo uma mochila na qual havia maconha, tendo respondido afirmativamente ao ser indagado se havia mais substâncias ilícitas em sua residência. Em seguida, realizada a busca domiciliar, os policiais militares encontraram 94kg de maconha. 



    Dessa forma, não havendo ilegalidade na busca veicular e existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada domiciliar, - uma vez que fora encontrada droga no veículo e tendo o então suspeito admitido que detinha entorpecentes em sua residência -, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, não podendo se falar na ilegalidade da prova. 



    Ademais, conforme consignado em sentença, a primeira ocorrência levantou suspeitas suficientes de que CRISTIAN SANTANA DORNELES guardava grande quantidade de entorpecentes no interior da residência de sua genitora, tendo, inclusive, autorizado a entrada da equipe policial no local, conforme mencionado nos autos (e-STJ fls. 479). 



    No momento da abordagem, os indícios para a entrada no domicílio existiram, tendo em vista a presença de droga no contexto, tendo a sentença não reconhecido apenas a autoria da posse. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Prosseguindo, busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 



    Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Na espécie, o Tribunal a quo, ao decidir pela manutenção do afastamento da privilegiadora, consignou (e-STJ fls. 349):



    No presente caso, mesmo que não seja reincidente, resultou demonstrado nos autos que o réu Cristian não era traficante eventual, notadamente em razão da apreensão de significativa quantidade de droga (quase 100kg de maconha) e de duas balanças de precisão. Esses elementos (apreensão de grande quantidade de droga e de apetrecho para o comércio de entorpecentes) revelam que Cristian não era traficante eventual e, contrário sensu , era dedicado a atividades criminosas. Então, porque o conjunto das circunstâncias fáticas revela que o réu Cristian se dedicava a atividades criminosas, realmente não era possível a aplicação da regra do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Ora, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 



    Ressalte-se que a benesse preconizada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pela Corte de origem não apenas com esteio na quantidade do entorpecente apreendido (94 kg de maconha), mas também em razão das circunstâncias do delito que demonstraram que a agente se dedicava às atividades criminosas, no caso, a apreensão de petrechos para o tráfico e as circunstâncias em que o delito fora cometido”.



    9. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade na busca veicular realizada ou invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que, “segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o [paciente], ao ser abordado em via pública, tendo em vista que o veículo estava em alta velocidade e fazia manobras bruscas na rodovia, trazia consigo uma mochila na qual havia maconha, tendo respondido afirmativamente ao ser indagado se havia mais substâncias ilícitas em sua residência. Em seguida, realizada a busca domiciliar, os policiais militares encontraram 94kg de maconha”. 



    10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



     



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



     



    11. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    12. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



     



    13. Diferente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    14. Ademais, para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado na decisão objeto da preente impetração, além da quantidade de entorpecente apreendida (94 kg de maconha), foram destacadas as “circunstâncias do delito que demonstraram que a agente se dedicava às atividades criminosas, no caso, a apreensão de petrechos para o tráfico e as circunstâncias em que o delito fora cometido”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o recorrente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



      



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora